Tribunal: TJMT
Processo: 1010947-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010947-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DA MOTA BARBOSA - CPF: 326.269.138-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), JOSEMAR DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 011.764.731-40 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIÁVEL – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE EM
HABEAS CORPUS
QUANDO SE EVIDÊNCIA DE MODO INSOFISMÁVEL A PLASTICIDADE QUE ESTRUTURA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PRELIMINAR AFASTADA
–
MÉRITO
– PRETENSÃO –
SUSPENSÃO DA DECISÃO
–
REGRESSÃO DO REGIME
– INVIABILIDADE – CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM CONDIÇÕES, DENTRE ELAS, NÃO COMETER OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS

– CONSEQUÊNCIAS LEGAIS –

SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DEFINIDO COMO DOLOSO – FALTA GRAVE DEMONSTRADA –
PERDA DOS DIAS REMIDOS
– ART. 127, DA LEP – DECISÃO FACULTADA AO JUIZ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

“O habeas corpus é admitido mesmo quando houver previsão legal de recurso específico, desde que o objeto do pedido constitua matéria de direito, que não demande análise aprofundada dos elementos probatórios. (...) (EDcl no HC 183.347/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 19/04/2011) ”.

A ocorrência de falta grave no curso de qualquer fase da execução da pena, traz consigo todas as consequências legais, inclusive a regressão de regime e a determinação da prisão.

O juiz poderá determinar a perda de até 1/3 [um terço], dos dias remidos do acusado, em razão do cometimento de falta grave, conforme estabelecido no art. 127, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Josemar de Oliveira Macedo,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado.

Relata que em 02 de julho de 2019, a Juízo da Execução concedeu o benefício do livramento condicional ao paciente, contudo, em 16 de agosto de 2020, a autoridade judiciária determinou a regressão de regime, vez que o beneficiário, em tese, cometeu novo delito.

Aduziu que, em 24 de fevereiro de 2021, o douto magistrado determinou a perda de 1/3 [um terço] dos dias remidos.

Assevera que a decisão judicial é ilegal e deve ser corrigida.

Salienta que não há previsão legal para o reconhecimento de falta grave (cometimento de novo delito) durante o livramento condicional.

Esclarece que o paciente quando em gozo do livramento condicional, não fica submetido aos rigores carcerários.

Sustenta que não há que se falar em falta grave, uma vez que essa só poderá ser cometida durante o cumprimento da pena.

Fortes nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, para que seja suspensa a decisão que regrediu o regime prisional do paciente e decretou a perda dos dias remidos, bem como a ordem de prisão, e na parte meritória, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 91576987/91576997).

A liminar foi indeferida pelo Des. Luiz Ferreira da Silva, relator em substituição, à época (Id. 93240986).

Informações foram prestadas (Id. 96757467).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ,
e no mérito, pela denegação da ordem (Id. 98653982).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da inadequação da via eleita, pois a insurgência do
impetrante demandaria intensa valoração do acervo fático probatório dos autos, bem como versam sobre matéria de recurso próprio, qual seja, agravo em execução.

Todavia, as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Aplico aresto deste Tribunal:

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente. ” (HC no 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

Outrossim, o artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutindo no presente a inviabilidade do acesso a integralidade das provas dos autos, o que levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizaria coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Com efeito, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria.

MÉRITO.

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Josemar de Oliveira Macedo,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Para análise das teses ventiladas no presente
writ,
necessário a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 96757467),
in verbis:

“(...)
Trata -se de execução penal, no 0049773 -38.2016.8.11.0077, em desfavor de Josemar de Oliveira Macedo, constam quatro guias de execução penal referente aos crimes de furto simples, homicídio qualificado e furto qualificado, paciente condenado a pena total de 20(vinte) anos de reclusão, a qual resta a cumprir 07 (sete) anos 10 (dez) meses e 03 (três) dias.

Consta nos autos cálculo de pena à seq. 1.41.

Decisão proferida em 28.09.2018 seq. 1.44, concedeu ao paciente a progressão de regime para o semiaberto, e dentre as condições destaca -se o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em juízo, proibições de se ausentar da comarca sem comunicação e não cometer novo crime ou contravenção penal.

O acusado foi colocado em liberdade na data de 02.10.2018, sendo intimado e cientificado das condições a cumprir no regime semiaberto, seq. 1.45.

Posteriormente, em decisão proferida no dia 02.07.2019, concede ao paciente o benefício do livramento condicional, seq. 14.1.

O Ministério Público anexou aos autos a ação penal NU ° 1000629 - 39.2020.8.11.0077, no qual
apura a suposta prática do crime de homicídio
em tese perpetrado pelo paciente, e pugna pela suspensão cautelar do livramento condicional concedido ao paciente, seq. 20.

Desta forma, considerando as imposições do livramento condicional de não cometer novo crime, verificou -se nos autos indícios veementes de que o paciente tornou prática delitiva de crime doloso, razão pela qual nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, foi determinada a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena para o fechado com expedição de mandado de prisão, e revogação do livramento condicional, decisão proferida em 14.08.2020 seq. 23.

Após o cumprimento do mandado de prisão em 09.09.2020, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, consta decisão judicial proferida no dia 11.02.2021, a qual deixou de determina r a regressão definitiva, aplicando ao paciente a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a atualização do cálculo de pena, desta forma o paciente não foi submetido a audiência de justificação, seq. 34.

Posteriormente, em decisão proferida no dia 14.04.2021, considerando o fechamento da Unidade Prisional da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, e o recambiamento dos detentos a Unidade Prisional de Mirassol d’ Oeste, o Juízo competente determinou a remessa dos autos a esta comarca, seq. 36.

Assim, os autos foram redistribuídos nesta Comarca no dia 16.04.2021, seq. 39.

Em manifestação o Ministério Público à seq. 43, manifestou pela designação de audiência de justificação, haja vista a decisão de regressão cautelar decretada à seq. 23.

Compulsando os autos da execução penal, fora constatado o equívoco na decisão de seq. 34, a qual deixou de realiza a audiência de justificação, assim não consta nos autos a decisão de regressão definitiva, por essa razão foi designada a audiência de justificação para sanar o equívoco existente no processo.

A audiência de justificação se encontra designada para o dia 05.08.2021 às 13h, seq. 49. (...)”.

Pois bem.

Na referida decisão, o paciente teve o seu regime prisional regredido para o fechado em razão de cometimento de
falta

grave durante
livramento condicional,
vez que, supostamente, cometeu delito de homicídio.

Cleber Masson, dispõe que
“livramento condicional é o benefício que permite ao condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos a liberdade antecipada, condicional e precária, desde que cumprida parte da reprimenda imposta e sejam observados os demais requisitos legais. A liberdade é antecipada, condicional e precária. Antecipada, pois o condenado retorna ao convívio social antes do integral cumprimento da pena privativa de liberdade. Condicional, pois durante o período restante da pena (período de prova) o egresso submete-se ao atendimento de determinadas condições fixadas na decisão que lhe concede o benefício. E precária, pois pode ser revogada se sobrevier uma ou mais condições previstas nos arts. 86 e 87, do CP. (Código Penal comentado/Cleber Masson – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013. – Pág. 363)”

O art. 52,
caput,
da LEP, aduz que
“
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”

Já o artigo 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, prevê expressamente que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar crime doloso ou
falta

grave
.

O douto magistrado ao conceder o livramento condicional (Id. 91576991 – fl. 06) ao paciente, consignou que o mesmo deveria cumprir algumas condições, dentre elas, não praticar outras infrações penais.

In casu
, nota-se, a princípio, que o paciente cometeu falta grave, pois, em tese, praticou delito de homicídio no curso do livramento condicional, o qual é apurado nos autos da ação penal n.o
1000629-39.2020.8.11.0077.

Com efeito, a ocorrência de falta grave no curso de qualquer fase da execução da pena, traz consigo todas as consequências legais, inclusive a regressão de regime e a determinação da prisão.

Neste sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O PERÍODO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DE REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. A NOTÍCIA DE PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ENSEJA A SUSPENSÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO E NÃO A CONCOMITANTE ANOTAÇÃO DE FALTA GRAVE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. V. V. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA A APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

Conforme arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal, o cometimento de falta grave pelo apenado, consubstanciada na prática de fato definido como crime doloso, ainda que no curso do livramento condicional, acarreta a regressão para regime prisional mais rigoroso, com os demais reflexos legais.

Presentes indícios de autoria e materialidade, deve ser instaurado incidente para apuração da suposta falta grave praticada pelo executando, nos termos do art. 59, da LEP. Recurso provido. (TJMG; Ag-ExcPen 0338455-89.2021.8.13.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 28/07/2021; DJEMG 30/07/2021) (g.n) ”

Noutro ponto, o impetrante aduziu que o douto magistrado determinou a perda de 1/3 [um terço] dos dias remidos, sendo tal decisão ilegal.

Data vênia, sem razão, visto que o art. 127, da Lei de Execuções Penais, é claro ao determinar que
“
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido nos autos.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus

impetrado em favor de
Josemar de Oliveira Macedo,
e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021